Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA MERCANTIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI 14.010/2020. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
3. O Decreto no 57.663/1966, que disciplina sobre as duplicatas, prevê em seu artigo 18, que o prazo prescricional é de três anos.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
4.1. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece.
5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
7. Mesmo considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020, verifica-se o decurso do prazo prescricional.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.